Tribunal: STF
Processo: ARE 911938
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 2º, II, DA LEI 8.137/90. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO INTERPOSTO E INADMITIDO NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE CONFIRMADA PELO ÓRGÃO AD QUEM. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.